Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DE TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. LICENÇA-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE CONTAGEM.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve ser julgado prejudicado o agravo interno contra decisão que indefere a concessão de efeito suspensivo diante da análise do mérito do recurso.

2. O caso dos autos não atrai a vedação legal pretendida pelo recorrente, por não se adequar perfeitamente às hipóteses regidas pela Lei n° 8.437/92, inclusive porque o pleito deduzido na origem não compreende qualquer das hipóteses do art. 1o da Lei 8.437/92, que prevê as vedações à concessão de liminar contra a fazenda pública.

3. O cômputo de tempo de serviço em estágio probatório, evidentemente, não se enquadra em “compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

4. Quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, a Lei Complementar n° 840/2011 (art. 27) não inclui a licença maternidade, paternidade ou à adotante.

5. É temerária a adoção de uma interpretação extensiva para restringir direitos. Se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.